Tribunal: TJSP
Processo: 2256867-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo – Prisão em flagrante – Conversão em preventiva – Presença dos requisitos da custódia cautelar – Decisão bem fundamentada – Medidas cautelares insuficientes no caso concreto – Constrangimento ilegal – Não caracterização – Ordem denegada.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256867-97.2020.8.26.0000 -
Iguape
Impetrante: Patricia Mara Rodrigues Benevides Roche
Paciente: Haroldo Luiz Silva de Souza
Impetrado: MMJD da 1a Vara do foro de iguape
Voto no 19626
Registro: 2020.0000965478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2256867-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de Iguape, em que é paciente HAROLDO LUIZ SILVA
DE SOUZA e Impetrante PATRICIA MARA RODRIGUES BENEVIDES ROCHE, é
impetrado MMJD DA 1a VARA DO FORO DE IGUAPE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256867-97.2020.8.26.0000 -
Iguape
Impetrante: Patricia Mara Rodrigues Benevides Roche
Paciente: Haroldo Luiz Silva de Souza
Impetrado: MMJD da 1a Vara do foro de iguape
Voto no 19626
Habeas corpus Tráfico de drogas e porte ilegal de
arma de fogo Prisão em flagrante Conversão
em preventiva Presença dos requisitos da custódia
cautelar Decisão bem fundamentada Medidas
cautelares insuficientes no caso concreto

Constrangimento ilegal
Não caracterização

Ordem denegada.

Vistos.
Cuida-se
de
habeas
corpus
impetrado
pela
advogada Dra. Patrícia Mara Rodrigues Benevides Roche em favor de
HAROLDO LUIZ SILVA DE SOUZA, apontando como autoridade coatora
o MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Iguape.
Alega, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, uma vez que a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva, mas a decisão não tem fundamentação concreta, pois ausentes os
requisitos que autorizavam a prisão em flagrante, bem como aqueles
necessários à adoção da medida extrema.
Afinal, o paciente é primário, sem antecedentes, que
possui residência fixa e ocupação lícita, de sorte que a medida é
desnecessária, tudo levando à concessão da ordem para que seja
imediatamente colocado em liberdade.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256867-97.2020.8.26.0000 -
Iguape
Impetrante: Patricia Mara Rodrigues Benevides Roche
Paciente: Haroldo Luiz Silva de Souza
Impetrado: MMJD da 1a Vara do foro de iguape
Voto no 19626
Indeferida a medida liminar (fls. 34/35) e prestadas
as informações (fls. 38/87), a d. Procuradoria de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 90/96).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
Haroldo Luiz Silva de Souza, sob o argumento de que o paciente sofre
constrangimento ilegal, uma vez que a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva, mas estão ausentes os requisitos da medida extrema.
Mas, na análise dos argumentos trazidos com a
impetração, forçoso concluir que a denegação da ordem é medida que se
impõe.
Isso porque, a decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva está bem fundamentada, com indicação da
regularidade do flagrante e da existência de prova da materialidade e de
indícios de autoria contra o paciente (fls. 08/14).
Afinal, o Magistrado enfatizou a gravidade concreta
da conduta, na medida em que o paciente foi preso em flagrante, na posse de
expressiva quantidade de entorpecentes de mais de um tipo uma porção de
cocaína (50,45g) e um tijolo de maconha (435,8g) além da quantia de R$
176,00 em dinheiro, uma arma de fogo, calibre 32, municiada e com a
numeração suprimida, além de munições de calibres diversos.
Na verdade, a prisão em flagrante aconteceu depois
que policiais militares visualizaram o paciente na condução do seu veículo e
receber um pacote de um motociclista que deixou o local.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256867-97.2020.8.26.0000 -
Iguape
Impetrante: Patricia Mara Rodrigues Benevides Roche
Paciente: Haroldo Luiz Silva de Souza
Impetrado: MMJD da 1a Vara do foro de iguape
Voto no 19626
Assim, os agentes abordaram o automóvel do
acusado e localizaram uma porção de cocaína escondida em seu interior, além
da quantia de R$ 176,00 em dinheiro.
A seguir, os policiais foram até a residência de
Haroldo, onde localizaram o tablete de maconha, além da arma de fogo com
numeração suprimida, munições, pinos plásticos para embalar drogas e a
substância carbonato de cálcio que, provavelmente, seria utilizada para
misturar entorpecentes.
Essas circunstâncias, aliadas à apreensão de
expressiva quantidade de entorpecentes de mais de um tipo, que poderia ser
fracionada e distribuída para inúmeros usuários, por certo, indicam a
gravidade concreta da conduta e recomendam a constrição para a garantia da
ordem pública e da instrução criminal.
Nesse sentido já decidiu o Col. Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA.
PERICULOSIDADE.
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA.
OCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é ilegal o encarceramento provisório
decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade in
concreto dos fatos delituosos, cifrada na quantidade e variedade da droga
apreendida (144 gramas de maconha, 50 gramas de cocaína e 7,6 gramas
de crack). O juízo de primeiro grau destacou, ainda, que os acusados

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256867-97.2020.8.26.0000 -
Iguape
Impetrante: Patricia Mara Rodrigues Benevides Roche
Paciente: Haroldo Luiz Silva de Souza
Impetrado: MMJD da 1a Vara do foro de iguape
Voto no 19626
"possuem registros anteriores por tráfico e atos infracionais", bem como
"o autuado Cléber possui registros anteriores por fatos graves como
roubo", tudo a conferir lastro de legitimidade à medida extrema. 2. Nesse
contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão,
porque insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. "Impossível
asseverar ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas cautelares'
em relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o
processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como
concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta,
menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso
do fechado" (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016). 4. Recurso
desprovido”. (RHC 91944/MG - Rel. Ministra Maria Thereza De Assis
Moura, Sexta Turma j. 07/12/2017, p. DJe 15/12/2017).
De mais a mais, o comércio ilícito de drogas é
conduta que compromete a ordem pública, pois atinge um número elevado de
pessoas e fomenta a prática de outros delitos mais graves, razão pela qual se
vislumbra a presença dos requisitos da custódia cautelar.
Bem por isso, de rigor que indivíduos surpreendidos
nessas condições sejam mantidos privados da liberdade durante o decorrer do
processo para a garantia da ordem pública e da instrução penal, nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal.
Confira-se:
“...Na hipótese dos autos, presentes elementos

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256867-97.2020.8.26.0000 -
Iguape
Impetrante: Patricia Mara Rodrigues Benevides Roche
Paciente: Haroldo Luiz Silva de Souza
Impetrado: MMJD da 1a Vara do foro de iguape
Voto no 19626
concretos aptos a justificar a imposição da segregação antecipada. As
instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que
restou demonstrada a periculosidade concreta do paciente, evidenciada pela
quantidade e nocividade da droga apreendida (10 pedras de crack), bem
como pela reiteração delitiva, na medida em que já foi anteriormente
condenado pela mesma prática delituosa. Impende consignar, por
oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos
e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o
risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão
preventiva para garantia da ordem pública. Noutro ponto, o Superior
Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que a
presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio
certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão preventiva,
notadamente se há nos autos elementos suficientes para justificar a cautela.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente
fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo
falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar
sua revogação. Habeas Corpus não conhecido.” (HC 398.949/SP, Rel.
Ministro Joel Ilan Parciornik, Quinta Turma, julgado em 20/06/2017, DJe
30/06/2017).
É o que acontece na hipótese dos autos.
Dessa forma, tratando-se de crimes graves e que, por
outro lado, abalam e aterrorizam a população, violando a ordem pública o
tráfico, inclusive, é equiparado aos hediondos justifica-se a manutenção da

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256867-97.2020.8.26.0000 -
Iguape
Impetrante: Patricia Mara Rodrigues Benevides Roche
Paciente: Haroldo Luiz Silva de Souza
Impetrado: MMJD da 1a Vara do foro de iguape
Voto no 19626
custódia cautelar, ainda que se trate de réu primário e com outros predicados,
fatores secundários diante da necessidade de se resguardar a ordem pública e
assegurar a aplicação da lei penal.
Assim, a despeito da prisão antes da sentença
definitiva ser medida de exceção, no caso dos autos o Magistrado, em
decisão, repita-se, devidamente fundamentada, ressaltou a presença dos
requisitos autorizadores da medida constritiva, de modo que a prisão não se
mostra ilegal ou arbitrária a ponto de autorizar a concessão da ordem.
Vale
dizer,
finalmente,
que
outras
medidas
cautelares se mostram mesmo insuficientes para o caso concreto se, como se
viu, é necessária a manutenção da prisão, de maneira que, em suma, a
denegação da ordem é medida que se impõe à correta solução do caso em
questão.
Diante do exposto, DENEGA-SE a ordem.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR